Tribunal: STF
Processo: HC 224897
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria do Estado de São Paulo, em benefício de Amarilson Lima do Nascimento, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 768.898/SP em 25.10.2022.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 18.7.2022, com conversão da prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, de roubo simples. (fls. 2-4, e-doc. 3)



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, com pedido de concessão de liberdade provisória. Em 12.8.2022, a Terceira Câmara de Direito Criminal do tribunal paulista denegou a ordem e manteve a custódia (e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de revogação da prisão preventiva pelo alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Em 8.9.2022, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou o Habeas Corpus n. 768.898/SP.



    Em 3.11.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. A CORTE DE ORIGEM NÃO ANALISOU A MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE DA CONDUTA, COMETIDA COM VIOLÊNCIA FÍSICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A tese de excesso de prazo na formação da culpa não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    2. Verifica-se que a motivação utilizada pela instância ordinária para embasar a custódia cautelar do Agravante é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal. 



    3. Hipótese em que a decretação da prisão preventiva do Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta. 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 4).



    5. Em 19.12.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guarujá, nos autos da Ação Penal n. 1502493-48.2022.8.26.0536, julgou procedente a denúncia e condenou o réu às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de dez dias-multa (fls. 32-36, e-doc. 3)



    6. No presente habeas corpus, a impetrante requer a concessão de liberdade provisória, por considerar ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



     



    Argumenta que “afigura-se evidente a desproporção da prisão cautelar por três motivos: a) devido a primariedade e às circunstâncias judiciais favoráveis, há alta probabilidade de ser fixado regime inicial aberto em recurso; b) a decisão que decretou a preventiva (e negou o direito de recorrer em liberdade) é genérica c) há chance de desclassificar a conduta de roubo para furto (o que resultaria também em regime inicial aberto). Não há dúvida quanto à violação da liberdade de locomoção do paciente o qual faz jus a impetração de habeas corpus.” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “ante a fixação do regime semiaberto não poderia a autoridade coatora ter decidido pela manutenção da prisão preventiva. Ao revés, deveria ter permitido o recurso em liberdade, sob pena de violação ao princípio constitucional implícito da proporcionalidade” (fl. 3, e-doc. 3)



    Ressalta “que, caso sobrevenha a desclassificação do delito, a pena não passará de 04 anos, porque o paciente é primário e portador de bons antecedentes e cumprirá o regime aberto” (fl. 6, e-doc. 1)



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Dessa forma, havendo, no presente caso, por todo o exposto, flagrante ilegalidade, e por preencher o paciente as condições para aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade, aguarda-se a concessão da liminar pleiteada, determinando-se a soltura imediata do paciente. 



    Ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, revogando-se a prisão preventiva para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP, em 19.12.2022, condenou o paciente à pena de quatro anos de reclusão, com os seguintes fundamentos:



    “Bem evidentes, assim, a autoria e materialidade do roubo consumado imputado ao réu na denúncia, passo à dosimetria da pena. 



    Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, dentre eles as circunstâncias e as consequências do crime, bem como a primariedade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal: quatro anos de reclusão e dez dias-multa. 



    A confissão é parcial, porquanto o réu negou emprego de violência contra a vítima. Nessas condições, não incide a atenuante da confissão espontânea e, ainda que assim não fosse, tal incidência não poderia reduzir a pena a patamar inferior ao mínimo, atento ao disposto na Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Favoráveis as circunstâncias judiciais e considerando a primariedade do réu, , mas se tratando de crime cometido mediante violência, que lesionou a vítima, fixo o regime inicial semiaberto para desconto da pena corporal. 



    Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução. 



    Ademais, o regime prisional foi fixado também em razão da gravidade concreta do crime e não exclusivamente em função do quantum da pena imposta, de modo que inviável a detração antecipada. 



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 



    Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal” (fls. 35-36, e-doc. 3).



    Quanto à manutenção da prisão preventiva, constata-se que o tema foi exaurido no julgamento de mérito pelo juízo de primeiro grau, o qual condenou o paciente a quatro anos de reclusão e manteve a constrição cautelar, compatível com o regime intermediário. Verifica-se, assim, terem sido alterados o título pelo qual custodiado o paciente e o quadro fático-jurídico apresentado na impetração, sendo necessário o reconhecimento da prejudicialidade do presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto.



    9. Ainda que assim não fosse, a controvérsia sobre a manutenção ou não da prisão do paciente, após a prolatação da sentença condenatória, não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Na mesma linha são os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Não é juridicamente possível se ter por comprovada excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.



    11. O juízo de origem, ao condenar o paciente, fixou o regime semiaberto e manteve a prisão cautelar, nestes termos:



    “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO AMARILSON LIMA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 157, caput do Código Penal, às penas de quatro anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de dez dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos monetariamente na forma do art. 49, § 2 o do Código Penal. 



    O réu respondeu preso ao processo e preso deverá permanecer ainda que deseje recorrer desta sentença, pois persistentes os motivos da prisão preventiva. O crime de roubo é grave e acomete a sociedade de patológica intranquilidade. De outro lado, a aplicação da lei penal restaria ameaçada com a soltura do réu condenado, o qual não comprovou, com o rigor necessário, exercício de atividade lícita. Por tais razões, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade. 



    Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, observado o regime inicial fixado” (fls. 35-36, e-doc. 3)



    12. Na espécie, a impetrante não comprovou descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva imposta ao paciente em 19.12.2022, com a definição de cumprimento da pena em regime semiaberto. Também não se demonstrou estar o paciente atualmente cumprindo a pena em regime fechado.



    13. Em processos análogos, este Supremo Tribunal assentou ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial e assegurado o cumprimento das particularidades do cumprimento do regime semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021 – grifos nossos).



    Confiram-se também as seguintes decisões de minha relatoria: HC n. 197.226/SP, DJe 9.2.2021, com trânsito em julgado em 18.2.2021; HC n. 197.024/SC, DJe 26.1.2021, com trânsito em julgado em 9.2.2021; e HC n. 191.635/SC, DJe 22.10.2020, com trânsito em julgado em 28.10.2020.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora